Tribunal: TJBA
Processo: 8035557-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035557-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO MODA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

APELADO: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO.
SHOPPING CENTER
. LEI N. 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). SENTENÇA QUE DEFERIU A RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE CINCO ANOS, FIXOU O NOVO VALOR LOCATÍCIO MENSAL EM R$28.143,78, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA DO LOCATÁRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO PARA R$15.200,00 E EXCLUSÃO DA COBRANÇA DO 13º ALUGUEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR DE MERCADO. TESE RECURSAL INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O VALOR FIXADO NA ORIGEM. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA LOCAÇÃO EM
SHOPPING CENTER
. CLÁUSULA DO 13º ALUGUEL. PACTUAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. 3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86,
CAPUT
, DO CPC. 4. CONCLUSÃO: SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035557-88.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CONCEICAO MODA LTDA e como apelado CONSORCIO NACIGUAT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator